Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. INCIDÊNCIA DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Provadas a autoria e a materialidade da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, não é possível acolher a tese defensiva absolutória de insuficiência de provas, impondo-se a manutenção das condenações.
2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. Assim, o que se deve verificar, para que seja configurado o crime, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento desta quantidade, que estão no artigo 59 do Código Penal, são em número de 8 (oito), este Tribunal de Justiça, adotando o chamado critério objetivo-subjetivo, tem atribuído a cada uma das circunstâncias o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena que corresponde ao intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
4. Com relação ao cálculo da pena na segunda fase, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a quantidade de aumento de pena, em decorrência das agravantes genéricas, deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto).
5. Apelação parcialmente provida.